Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-94.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MEDIANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou extinto o processo sem resolver o mérito em razão de ausência do recolhimento das custas iniciais, mesmo após deferida a regularização.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em analisar o cabimento da extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Não sendo hipótese de deferimento da gratuidade de justiça, a parte deve recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0714452-78.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2024; e APC 0750991-61.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 22/8/2024.